Tribunal: TJPA
Processo: 0040029-61.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040029-61.2016.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MARQUES

APELADO: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0040029-61.2016.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK - PR53400-A

APELADO: A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

Advogado do(a) APELADO: LUANA SILVA SANTOS - PA16292-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0040029-61.2016.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO NONATO MARQUES

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK - PR53400-A

APELADO: A SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

Advogado do(a) APELADO: LUANA SILVA SANTOS - PA16292-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO NONATO MARQUES, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Marituba, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

A ação foi originariamente ajuizada em na Comarca de Marituba-PA, tendo sido declinada a competência ao Juizado Especial. Ao receber a demanda, o juízo do Juizado Especial suscitou conflito de competência. No julgamento do conflito, restou decidido que a competência para processar e julgar o feito é da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba (ID 8122806, pg. 10).

Definido o juízo competente, foi determinado o pagamento das custas processuais pelo autor (ID 8122806, pg. 17). Devidamente intimado, o demandante não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 8122806, pg. 19.

Em seguida, houve prolação de sentença extinguindo o feito, consoante decisão de ID 8122807, pg. 01.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. Alega o recorrente, em síntese, que a decisão de piso é eivada de nulidade, pois foi proferida em afronto aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sustenta que não foi intimado para apresentar novos documentos e manifestação acerca do indeferimento. Aduz, também, que a sentença não foi devidamente fundamentada.

Regularmente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 8122968). Em resumo, pugnou pelo improvimento e a consequente manutenção da decisão
a quo
.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Intimado para apresentar os documentos comprobatórios (ID 8354393), o recorrente apresentou manifestação em petição de ID 8674113 – 8674666.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita ser o objeto do recurso.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a condenação da apelante em custas e honorários
.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Em análise aos autos, constato que a apelante não comprova ser necessitada do benefício da justiça gratuita. Os documentos juntados à inicial não demonstram, em momento algum, a necessidade da concessão. Além disso os documentos juntados em sede de recurso visando à comprovação da necessidade da gratuidade judiciária são os mesmos da propositura da ação, como a declaração de hipossuficiência juntada em ID 8674114.

A Súmula nº 6 deste E. TJPA estabelece o seguinte:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Ou seja, a mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para comprovar a necessidade do demandante, devendo a parte autora comprovar, por meio de outros documentos, para a devida análise do juízo.

A legislação processual que rege a matéria referente ao benefício da justiça gratuita dispõe, em seu art. 99 do CPC, in
verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
(grifei).

Quanto à alegação de que não foi intimado para apresentar manifestação, esta não merece guarida. O pedido de concessão de justiça gratuita foi indeferido em 10/05/2016, conforme despacho de ID 8122805. Após, foi suscitado o conflito de competência e julgado, fixando a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba como competente para processar e julgar a demanda. Após o retorno dos autos ao referido juízo, o magistrado prolatou despacho, em 13/11/2018, na seguinte forma: “(...)
Tendo em vista a decisão firmada no V. Acórdão 187.141, fica estabelecida a competência deste Juízo. Conforme despacho de fl. 20, não foi deferida a gratuidade para este processo, assim, acaso não pagas as custas em 15 dias, será proferida a decisão de cancelamento da distribuição na forma do art. 290 do CPC.
(...).

Devidamente intimado, o autor se manteve inerte e não recolheu as custas e tampouco apresentou qualquer tipo de manifestação, consoante certidão de ID 8122806. Em razão de não ter recolhido as custas processuais e de não ter apresentado manifestação, o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo (ID 8122807, pg. 01).

Assim, compreendo que o juízo de piso agiu corretamente. O apelante se manteve inerte desde o primeiro indeferimento da justiça gratuita, esta ocorrida em 10/05/2016. Após o julgamento do conflito de competência, foi oportunizado novamente o recolhimento das custas processuais a fim de dar prosseguimento no trâmite processual, porém o autor se manteve inerte novamente.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRAZO QUE TRANSCORREU IN ALBIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Mandado de Segurança Cível, Nº 71009321332, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 19-05-2020)

(TJ-RS - MS: 71009321332 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 19/05/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 21/05/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - preclusa a decisão quanto ao indeferimento da gratuidade, já decidida pelo D. Magistrado a quo e por esta Câmara quando do recurso de agravo de instrumento, e considerando que não houve o pagamento das custas iniciais, é mesmo o caso de indeferimento da petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do NCPC. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10225951120168260003 SP 1022595-11.2016.8.26.0003, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 03/10/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - AUSENCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO EM APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Encontra-se precluso o pedido de gratuidade de justiça quando há o seu indeferimento em primeira instancia e a parte não agrava da decisão a tempo e modo, trazendo novamente a discussão em sede de apelação.

(TJ-MG - AC: 10000211912696001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Poderia, se demonstrasse interesse no seguimento do feito, ter apresentado manifestação ou até mesmo ter interposto agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a justiça gratuita. Contudo, conforme dito anteriormente, não apresentou qualquer tipo de manifestação.

Em sede de recurso, quando determinado que juntasse comprovante acerca da condição financeira, limitou-se a juntar os mesmo documentos que apresentou na peça inicial, sem comprovar o alegado.

Acrescento que cabe à parte interessada comprovar o alegado e, no caso, a apelante não conseguiu demonstrar a necessidade apontada, considerando que não juntou documentos comprobatórios do alegado.

Portanto, compreendo que não merece a reforma da decisão do juízo de origem.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, RESTANDO INALTERADA A SENTENÇA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/08/2022